Tribunal: TJPA
Processo: 0075665-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075665-06.2015.8.14.0301

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: LUIZ ORLANDO FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0075665-06.2015.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: ADALBERTO SILVA - PA10188-A, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

APELADO: LUIZ ORLANDO FERREIRA SANTANA

Advogado do(a) APELADO: GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA - PA8593-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II DO CPC. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016.
AFASTAMENTO DO CDC (TEMA 1.016/STJ E SÚMULA 608/STJ).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. REAJUSTE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA NO PERCENTUAL DE 67,57%. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MANUTENÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que declarou abusivo reajuste de 67,57% aplicado ao beneficiário aos 59 anos de idade, limitou o aumento a 16,50%, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior desde fevereiro de 2013 e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para excluir discussão sobre reajuste anual. O Tribunal, em julgamento inicial, manteve a limitação do reajuste, mas afastou os danos morais. Em sede de recurso especial, os autos retornaram para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) à luz do Tema 1.016/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão; definir a validade do reajuste de 67,57% aplicado em razão da mudança de faixa etária; estabelecer se a cobrança abusiva enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1.016 e na Súmula 608, consolidou a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, restringindo o controle à legalidade contratual e à regulação da ANS.

4.

A Lei nº 9.656/1998, art. 15, e a Resolução ANS nº 63/2003 autorizam reajustes por idade desde que previstos no contrato, dentro de limites objetivos, sem discriminação ao idoso e com proporcionalidade atuarial.

5.

O reajuste de 67,57% aos 59 anos extrapola os parâmetros normativos e não foi demonstrado atuarialmente pela operadora, configurando cláusula abusiva.

6.

A limitação a 16,50%, fixada judicialmente, garante equilíbrio contratual e autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior desde fevereiro de 2013.

7.

A cobrança abusiva, embora irregular, não comprovou abalo psíquico relevante ao consumidor, caracterizando mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão em saúde (Súmula 608/STJ e Tema 1.016/STJ).

2.

O reajuste por faixa etária é válido quando previsto contratualmente, conforme normas da ANS e dentro dos limites de proporcionalidade e razoabilidade.

3.

É abusivo o reajuste de 67,57% aplicado aos 59 anos sem comprovação atuarial, impondo-se sua limitação judicial a 16,50% e a restituição simples dos valores pagos a maior.

4.

A cobrança de mensalidade reajustada de forma abusiva não gera, por si só, direito à indenização por danos morais sem prova de efetivo abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.030, II; Lei nº 9.656/1998, art. 15; Resolução ANS nº 63/2003, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.016; STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 16.06.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 599.346/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.05.2015; TJPA, Apelação Cível nº 2015.01215680-75, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0075665-06.2015.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: ADALBERTO SILVA - PA10188-A, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

APELADO: LUIZ ORLANDO FERREIRA SANTANA

Advogado do(a) APELADO: GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA - PA8593-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na peça inicial, a parte autora alega que é beneficiário do plano de saúde CASSI – contrato família II desde 14/10/2010. Ao completar 59 anos (fevereiro de 2013), a parcela mensal foi reajustada de R$ 758,59 para R$ 1.271,15, configurando um reajuste de 68% e, posteriormente (outubro de 2013), para R$ 1.467,16. Em seguida, em outubro de 2014, houve novo reajuste, dessa vez para R$ 1.596,41. Assim, requereu que fosse mantido o valor inicial a fim de que seja apurada o valor devido para reajustar o contrato, assim como a devolução dos valores descontados a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 4907016.

A empresa ré apresentou contestação em petição de ID
4907017
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 4907021) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para:
I) DECLARAR abusiva a cláusula contratual que prevê o aumento de 67,57% da mensalidade da autora em razão da mudança de faixa etária a partir de 59 anos, ocasião na qual determinou o reajuste para 16,50%; II) CONDENAR a parte requerida a devolver os valores cobrados a maior a partir de fevereiro de 2013 e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Consta ainda no decisum a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados15% sobre a condenação.

Inconformada,
a parte ré
interpôs embargos de declaração (ID 4907022), sendo estes providos para integralizar a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de redução do reajuste anual dos valores do plano contratado, nos termos da decisão de ID 4907023.

Em seguida, interpôs recurso de Apelação (ID 4907024) alegando, em síntese,
que a parte autora é beneficiária do plano de saúde desde 2010, salientando que, em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 171/2008), das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos na ordem de 67,57%, conforme constante da proposta de admissão, inexistindo qualquer irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos.
Sustenta que os percentuais de reajuste estão em observância a Lei n° 9.556/1998, devendo seguir o que consta de seu instrumento, observando-se as normas da legislação consumerista, bem assim
autorizados e monitorados pela Agência Nacional de Saúde

Suplementar – ANS
.

Por fim, aduziu a inexistência do dever de indenizar, requerendo, assim, a reforma da sentença de piso e o provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 4907024.

Após, o recurso foi julgado parcialmente procedente no sentido de retirar a condenação relativa aos danos morais, porém mantendo o restante do
decisum
, conforme Acórdão de ID 19318845.

A recorrente interpôs embargos de declaração (ID 19470972), os quais foram rejeitados, consoante decisão de ID 23213884.

Inconformada, a parte interpôs Recurso Especial, ocasião que, em juízo de admissibilidade, foi determinado o retorno dos autos a este Relator para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto. Preparo devidamente recolhido.

MÉRITO

De início, cumpre observar que o presente feito retorna a este Relator em razão de determinação do Vice-Presidente desta Corte, em juízo de admissibilidade do recurso especial, para que se proceda ao juízo de retratação/adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.016.

No julgamento anterior, este Relator entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive determinando a inversão do ônus da prova. Contudo, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 1.016, impõe-se ajustar a fundamentação, afastando-se a incidência do CDC ao caso em exame.

O STJ consolidou o entendimento de que não se aplica o CDC aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). O Tema 1.016 reafirma essa diretriz e, simultaneamente, ressalta que os reajustes por faixa etária são em regra válidos, devendo observar: a previsão contratual/regulamentar; a conformidade com a regulação setorial pertinente ao tipo de contrato e época dos fatos; e a razoabilidade/proporcionalidade atuarial, demonstradas de modo objetivo pela operadora, a fim de preservar o mutualismo e o equilíbrio do plano.

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ no Tema 1.016, que fixou a seguinte tese:
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária (AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).”

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 67,57%, após ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pelo mesmo em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.” (2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15).”

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), o reajuste de 67,57% disposto no contrato foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

À recorrente competia carrear documentação técnica hábil, porém não o fez. Limitou-se a sustentar a regularidade genérica do índice, sem prova da proporcionalidade do salto percentual de 67,57% e sem correlação técnica com o comportamento do custo assistencial do grupo.

Nessas condições, o encargo probatório do art. 373, II, do CPC restou descumprido. A ausência de demonstração técnica objetiva torna inidôneo o índice praticado, revelando excesso incompatível com a preservação do equilíbrio atuarial, que deve ser comprovado — e não presumido — pela operadora. O resultado, portanto, é de abusividade do montante efetivamente cobrado no caso concreto.

Diante da inidoneidade do índice aplicado, é correta a solução já adotada nas instâncias ordinárias de limitar o reajuste a 16,50% a partir de fevereiro de 2013, readequando o preço do plano a patamar compatível com a razoabilidade, e determinando a restituição dos valores pagos a maior a partir da mesma data, na forma simples.

Por fim, acrescento que a sentença se mostrou adequada e dirimiu a lide de forma a evitar de um lado o abuso no reajuste e, de outro, a aplicação de reajuste ínfimo, tudo em prol do equilíbrio financeiro do contrato firmado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que assiste razão à apelante no que tange à condenação por danos morais.

Com efeito, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela apelante ocasionou um grave abalo à vida do apelado, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela recorrente justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mera discussão acerca de cláusula contratual.

No caso em comento, a discussão gira se é devido ou não o reajuste no montante cobrado pelo apelante, reajuste este decorrente de previsão contratual, conforme demonstrado anteriormente.

Mesmo reconhecendo que o reajuste é abusivo, entendo que referida discussão e consequente cobrança das parcelas acima do devido, não enseja a reparação pecuniária pretendida.

Examinando os autos, constato que o autor, ora apelado, não trouxe aos autos provas de que, de fato, houve o abalo alegado de uma conduta ilícita da parte ré, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre o suposto dano moral sofrido.

Atento, também, para o fato de que o recorrido não requereu produção de novas provas pois, em manifestação de ID 4907020, pg. 3, dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Corroborando o entendimento, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Caberia, dessa forma, ao autor comprovar o abalo sofrido em decorrência da conduta praticada pela ré, contudo, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano sofrido.

De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos ao apelado, o que é esperado em casos de cobrança de valor tido como elevado e indevido, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

O mero descumprimento ou cumprimento de cláusula contratual não causa, por si só, o alegado dano moral.

Desta forma, entendo que merece reforma a decisão de piso no sentido de retirar a condenação relativa à indenização por danos morais, pois não restou comprovado o abalo alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em

juízo de retratação, ajusto a fundamentação do acórdão para afastar a aplicação do CDC ao presente caso, mantendo o resultado anteriormente proclamado no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação apenas para excluir a indenização relativa aos danos morais
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025